Tribunal: TJBA
Processo: 8158147-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158147-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: KLEYTON DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento veicular firmado em 18/10/2021, no valor de R$ 49.990,00, com o objetivo de adquirir o veículo Voyage COMF/HIGHLI 1.6T FLEX 8V 4P, placa OZI7753. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros contratada, ilegalidade da capitalização mensal, da comissão de permanência, e pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a revisão do índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, por estar acima da taxa média de mercado; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) apurar a existência e validade da cláusula de comissão de permanência; (iv) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (v) examinar a adequação do índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A taxa de juros remuneratórios contratada (31,07% a.a) supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (24,81% a.a), configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que admite a revisão contratual quando demonstrado desequilíbrio excessivo em desfavor do consumidor.

4 - A capitalização mensal de juros é válida, pois o contrato foi firmado após 31/03/2000, data da vigência da MP 2.170-36/2001, e contém previsão expressa da cobrança, conforme entendimento da Súmula 539 do STJ.

5 - A comissão de permanência não pode ser considerada ilegal, pois o contrato não apresenta cláusula que a preveja expressamente, limitando-se a estipular multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, os quais são admitidos legalmente.

6 - A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de modo que os valores pagos indevidamente até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples e, a partir dessa data, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

7 - Quanto ao índice de correção monetária, deve incidir a Taxa Selic descontado o IPCA, desde a citação, conforme estabelecido no REsp 1.795.982-SP, por refletir a natureza compensatória e substitutiva de juros moratórios e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva, desde que demonstrada a desvantagem excessiva do consumidor.

2 - A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3 - A cobrança da comissão de permanência é ilícita se não prevista contratualmente ou se cumulada com outros encargos, nos termos da jurisprudência do STJ.

4 - A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, bastando que a cobrança indevida viole a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
- STJ, AgInt no AREsp 2522542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.
- STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
- STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022.
- STJ, REsp 237.759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, T3, j. 23.11.2005, DJe 28.11.2008.
- TJ-BA, Apelação Cível n. 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023.
- TJ-BA, Apelação Cível n. 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8158147-67.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado KLEYTON DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA